Tribunal: TJSP
Processo: 2059787-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*Execução – Incidente de falsidade documental recebido como embargos à execução – Possibilidade – Princípio da instrumentalidade das formas – Inteligência do art. 188 c.c. art. 430 do CPC – Prova pericial grafotécnica – Impugnação de assinatura pelo executado em documento apresentado pelo exequente – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC –

Ementa:
*Execução – Incidente de falsidade documental recebido como embargos à execução – Possibilidade – Princípio da instrumentalidade das formas – Inteligência do art. 188 c.c. art. 430 do CPC – Prova pericial grafotécnica – Impugnação de assinatura pelo executado em documento apresentado pelo exequente – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo exequente – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059787-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante LAERCIO
PALADINI, é agravado LUIZ CARLOS CICCONE.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Indeferidos
os pedidos de sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
VOTO No: 37804
AGRV.No: 2059787-28.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA
AGTE. : LAERCIO PALADINI
AGDO. : LUIZ CARLOS CICCONE
*Execução Incidente de falsidade documental recebido
como embargos à execução Possibilidade Princípio da
instrumentalidade das formas Inteligência do art. 188 c.c.
art. 430 do CPC
Prova pericial grafotécnica

Impugnação de assinatura pelo executado em documento
apresentado pelo exequente Ônus da prova que incumbe
a quem o produziu Aplicação do artigo 429, II, do NCPC
Análise da jurisprudência Honorários do perito que
devem ser custeados pelo exequente Decisão correta
Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 384/390, que i) rejeitou a impugnação à justiça gratuita, mantendo a
assistência judiciária em favor do exequente, e ii) recebeu o incidente de
falsidade documental apresentado pelo executado como embargos à
execução, autorizando o regular processamento, conforme art. 430 e
seguintes do CPC, determinando a suspensão da execução e a realização de
perícia grafotécnica, carreando ao exequente o custeio dos honorários
periciais.
O exequente recorre pleiteando os benefícios da
assistência judiciária. No mais, insurge-se contra a parte da decisão que
admitiu o incidente de falsidade apresentado pelo executado. Alega ser

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
incabível a arguição de falsidade no bojo da execução, pois a questão
deveria ser discutida em sede de embargos, não opostos pelo executado.
Diz, ainda, que não requereu a produção de prova pericial, não podendo
ser compelido a arcar com os honorários do perito. Busca a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
1- De início, prejudicado o pedido de justiça gratuita
pelo recorrente, pois em Primeiro Grau foi deferida e mantida a concessão
do benefício.
2- Não prospera a irresignação recursal.
No caso, o recebimento do incidente de falsidade do
executado como embargos à execução não encontra óbice legal e está
devidamente fundamentado pela decisão agravada:
“No que diz respeito à arguição de falsidade, é certo que foi
apresentada tempestivamente, em 12.06.2019, no prazo para
embargos (fls. 83/84).
Em que pese ser a única forma de defesa apresentada pelo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
executado nos autos, intitulada como “incidente de falsidade
documental e ideológica”, e de ser matéria pertinente aos
embargos de devedor, não há óbice que referida peça seja
recebida como os próprios embargos à execução, em atenção ao
principio da fungibilidade, ainda que de ofício.
Nesse sentido, o Eg. TJSP:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE
DE
FALSIDADE.
ASSINATURAS
DOS
FIADORES. INDEFERIMENTO. QUESTÃO QUE DEVERIA
SER DEDUZIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO, COMO FORMA DE
SE GARANTIR A AVERIGUAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE
FALSIDADE E QUE PODERIA SE DAR ATÉ MESMO DE
OFÍCIO.
PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DESTA C.
TURMA JULGADORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na esteira
de precedentes desta C. Turma Julgadora e do STJ, é possível o
recebimento do incidente de falsidade arguido pelos agravantes
como embargos à execução, processando-se como tal no juízo a
quo, onde deverão ser examinadas as questões nele deduzidas.
2.
Agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018967-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a.Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020);
“INCIDENTE DE FALSIDADE - Distribuição por dependência
à ação de execução em curso - Decisão que rejeitou
liminarmente o processamento do incidente, sob o fundamento
de que a matéria é pertinente aos embargos à execução por
demandar instrução probatória - Insurgência do executado -
Cabimento - Provimento jurisdicional recorrido que equivale à
decisão de indeferimento da petição inicial (artigo 485, I, do
Código de Processo Civil) - Aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos
processuais, da primazia do julgamento do mérito e da
economia e celeridade processuais - Necessidade - Demanda

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
que deve ser recebida como ação declaratória, nos moldes dos
artigos 430, parágrafo único c/c artigo 19, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil - Decisão recorrida anulada,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, com o
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos RECURSO
PROVIDO.” (Apelação Cível 0000759-94.2018.8.26.0369;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara;
Data do Julgamento:04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
[grifos nossos];
E o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
ARGÜIÇÃO
INCIDENTAL
DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
VERDADE
REAL.
POSSIBILIDADE DE HAVER PROVA EMPRESTADA. - A
extemporânea argüição de falsidade documental impede que o
incidente seja processado como tal. Não obstante, a prova
pericial produzida no incidente pode ser tomada de empréstimo
pelo juízo dos embargos do devedor, valendo-se deste elemento
de convicção para estabelecer se ainda subsiste título executivo
e contra quais devedores. Recurso Especial provido. (REsp
1024759/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2008,DJe 17/12/2008). [g/n].
Isso considerado, recebo o incidente de falsidade para o seu
regular processamento, nos termos do art. 430 e seguintes do
CPC.
Por conseguinte, DETERMINO A SUSPENSÃO da presente
execução até que seja dirimida tal questão prejudicial. (...)”
O princípio da instrumentalidade das formas está
consagrado no artigo 188 do Código de Processo Civil: “Os atos e os
termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei
expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de
outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
E a respeito da alegação de falsidade documental,
dispõe o artigo 430 do mesmo Código:
“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na
contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir
da intimação da juntada do documento aos autos.
Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será
resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a
decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.” (grifo
nosso).
No caso em apreço, tão logo citado, o executado
compareceu nos autos e na primeira oportunidade arguiu a falsidade
documental, respeitando, portanto, o prazo legal.

Assim, não se vislumbra óbice ao recebimento da
petição do agravado como “embargos à execução”, e o processamento do
incidente como forma de garantir a apuração dos fatos.
Não
sendo
demais
ressaltar
que
eventual
reconhecimento de falsidade do dito instrumento contratual (termo de
confissão de dívida) engendraria a nulidade da execução, por falta de título
executivo.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
Com efeito, o executado agravado impugnou a
assinatura lançada em seu nome no documento apresentado pelo
exequente.
Diante da controvérsia, foi deferida a produção de
prova pericial grafotécnica, a cargo do exequente.
E, de acordo com o art. 429, II, do Novo Código de
Processo Civil: “incumbe o ônus da prova quando se tratar de
impugnação de autenticidade, à parte que produziu o documento”.
Dessa forma, de fato, cabe ao exequente agravante arcar
com o pagamento dos honorários do perito.
A respeito do tema, vale conferir a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Prova Perícia grafotécnica Agravado que
impugnou a assinatura a ele atribuída, inserida nos termos de
refinanciamento de empréstimo com desconto em folha de
pagamento
Documentos apresentados pelo banco agravante

Atribuído ao banco agravante o custeio da perícia grafotécnica
Aplicação do art. 429, II, do atual CPC Cabe ao banco agravante,
que produziu os referidos documentos, o ônus de provar a sua
veracidade Fato de o agravado ser beneficiário da justiça gratuita

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
que é irrelevante Banco agravante que deve arcar com o custeio da
perícia
Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2017632-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, 23a
Câmara de Direito Privado, Relator José Marcos Marrone, j.
18/02/2019)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
quitação de débito com repetição de indébito c.c. danos morais.
Discussão em relação à regularidade da contratação do contrato de
empréstimo com cartão pelo autor. Responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais carreada ao réu, que produziu o
documento. Insurgência. Descabimento. Em se tratando de
impugnação de autenticidade do documento, com imputação de
falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que
produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, II, do
CPC.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2239901-30.2018.8.26.0000, da Comarca de
Piracicaba, 37a Câmara de Direito Privado, Relator Pedro Kodama,
j. 12/02/2019)
“ÔNUS
DA
PROVA
EM
CASO
DE
ASSINATURA DE DOCUMENTO INQUINADA DE FALSA - É da
parte que produz o documento a responsabilidade por adiantar os
honorários da perícia para verificação da autenticidade ou falsidade
do documento em que funda a existência do seu direito a teor do art.
429, II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Agravo de
instrumento
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2059787-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37804 - Letícia/Fabiane
2237201-81.2018.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, 15a Câmara
de Direito Privado, Relator Mendes Pereira, j. 08/01/2019)
Assim sendo, verifica-se que nada há para ser alterado
no r. decisum, razão pela qual, nega-se provimento a este recurso.
SOUZA LOPES
Relator